Tribunal: TJDFT
Processo: 0754793-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. conflito de competência. cumprimento de sentença de obrigação alimentar. foros alternativos. opção. conflito julgado procedente.
I. Caso em Exame
1. Conflito versando sobre a competência para processar o cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado por incapazes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo em que deve tramitar o cumprimento de sentença que condena ao pagamento de alimentos.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença, de regra, efetua-se no juízo estabelecido no art. 516 do CPC.
4. Além das opções estabelecidas no art. 516, o exequente pode promover o cumprimento da sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio, nos termos do art. 528, §9o, do CPC.
5. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, estabelece que versando o feito sobre interesses de menores a competência é determinada pelo “domicílio dos pais ou responsável”. No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 383 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Concluiu, portanto, que há foros concorrentes, dentre os quais o exequente poderá optar pelo juízo prolator do título judicial, do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem bens sujeitos à execução, do local onde deva ser executada a obrigação, ou, ainda, do juízo do domicílio do representante dos credores de alimentos.
7. Exequentes optaram pelo juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II), o qual deve prevalecer, pois de acordo com as regras legais e não constitui ofensa ao melhor interesse dos menores.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença que condena ao pagamento de alimentos pode se à escolha do credor incapaz; ser proposta no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou no foro do domicílio e seu representante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516 e 528; art. 147 do ECA e Súmula 388/STJ. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1808847, 0747592-27.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.)